Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700011-50.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELLIPE VIEIRA DE SOUSA AUTORIDADE: RENATA ALVES DE BARCELOS CRISPIM DA SILVA DECISÃO Comunique-se e solicitem-se informações ao douto Juízo de origem, inclusive para que se abstenha, por ora, de certificar o trânsito em julgado da sentença condenatória criminal. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito